Tribunal: STF
Processo: HC 269379
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 225.825/CE, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.
Consta dos autos que a paciente teve a prisão preventiva decretada e foi denunciado pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013), de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06).
Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A referida prisão está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela demonstração concreta da intensidade e extensão das atividades criminosas da grupo composto pela recorrente e mais onze agentes atuantes na distribuição e venda de drogas na cidade de Tianguá/CE. 
4. É incabível a substituição da preventiva por medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
5. Mesmo que a agravante possua condições pessoais que lhe sejam favoráveis, isso não impede a decretação da sua prisão preventiva.
6. Não pode ser analisada no habeas corpus e em seu recurso ordinário a alegação da ausência de participação da agravante na empreitada criminosa, por demandar o exame aprofundado de provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.

Nesta ação, o impetrante alega, em síntese, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 
É o relatório. Decido.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
Sobressaem dos autos as circunstâncias concretas do caso em exame, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas imputadas, o que evidencia a necessidade de resguardar a ordem pública. Ressalte-se, em especial, que “o Ministério Público constatou fortes indícios de que os representados estariam integrando a organização criminosa PCC, atuante no tráfico de drogas, na cidade de Tianguá. A conclusão se fez por meio de diligências investigativas que se desenvolveram em diversas cautelares em curso”. Destaca-se, nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão impugnado:

[...] quando da decretação da constrição cautelar, levou em sede de balanceamento que à paciente está sendo imputado um delito notadamente penoso, bem como as circunstâncias do fato, uma vez que verificou-se que a paciente mantinha contato sobre drogas com o alvo da investigação – Igor Ribeiro da Rocha, além de utilizar diversas contas bancárias para receber valores suspeitos. 
[...] a autoridade dita coatora corretamente fundamentou o seu entendimento na elevada periculosidade da agente, tendo em vista a gravidade concreta do delito por ela supostamente praticados e no modus operandi, além de ter relevantes indícios de envolvimento com o crime organizado, elementos estes que demonstram, com clareza, a necessidade da prisão preventiva para a preservação da ordem pública [...], estando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar." (fl. 242) 
Como visto, o periculum libertatis resta evidenciado ante a necessidade de garantia da ordem pública devido à demonstração concreta da intensidade e extensão das atividades criminosas da grupo composto pela recorrente e mais onze agentes atuantes na distribuição e venda de drogas na cidade de Tianguá/CE.

Esses fatores revelam a imprescindibilidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública (cf. HC 140.305, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 141.170 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 19/5/2017; HC 132.543, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/9/2016, entre outros).
Sob tal prisma, a jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que a existência de grupo criminoso “impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011.
Nesse sentido, aliás, o art. 312, § 3º, II, do Código de Processo Penal — incluído pela Lei 15.272/2025 — estabelece que a participação em organização criminosa constitui elemento relevante para a aferição da periculosidade do agente e dos riscos à ordem pública, de modo a justificar a prisão preventiva.
Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se. 
Brasília, 11 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente